Tribunal: TJES
Processo: 5020266-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020266-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAPHAEL WILL ALBERTO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020266-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAPHAEL WILL ALBERTO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL DA MULTA MANTIDA APÓS AS ALTERAÇÕES DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DO DIA-MULTA, E NÃO PARA AFASTAR A SANÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Criminal interposto por
RAPHAEL WILL ALBERTO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de isenção da execução da pena de multa aplicada nos autos da ação penal nº 0023893-23.2017.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de isenção da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração promovida pelas Leis nº 9.268/1996 e nº 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal não retirou da pena de multa sua natureza jurídica de sanção penal, a qual decorre de previsão constitucional expressa (art. 5º, XLVI, “c”, da CF).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 3.150 e 5.874, reconheceu que a multa penal, embora executada como dívida de valor, mantém caráter penal, cabendo prioritariamente ao Ministério Público sua execução perante o Juízo da Execução Penal.

5. Tratando-se de sanção prevista no preceito secundário do tipo penal, a pena de multa é de imposição obrigatória, sendo vedado ao Juízo da Execução afastá-la ou declará-la inexigível, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. A condição econômica do condenado deve ser considerada exclusivamente na fixação do valor do dia-multa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e não como fundamento para isenção da sanção.

7. No caso concreto, não houve comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de quitação ou parcelamento da multa, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência.

8. A extinção da punibilidade condiciona-se ao cumprimento integral das penas impostas, inclusive da sanção pecuniária, ainda que já cumprida a reprimenda corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A pena de multa mantém natureza jurídica penal, ainda que executada como dívida de valor, sendo incabível sua isenção pelo Juízo da Execução sob alegação genérica de hipossuficiência econômica.

A situação financeira do condenado deve ser considerada apenas na fixação do valor do dia-multa, e não para afastar sanção penal legalmente cominada.

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI, “c”;

Código Penal, arts. 49, 51 e 59;

Lei de Execução Penal, arts. 164 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 3150, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/12/2018;

STJ, HC 132.351/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma;

TJRS, Agravo de Execução Penal nº 5000443-21.2021.8.21.7000, Primeira Câmara Criminal, j. 22/04/2021;

TJRS, AgExPen nº 5101290-31.2021.8.21.7000, Primeira Câmara Criminal, j. 23/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020266-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAPHAEL WILL ALBERTO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
RAPHAEL WILL ALBERTO SILVA
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de isenção da execução da pena de multa aplicada ao agravante no bojo dos autos da ação penal tombada sob nº 0023893-23.2017.8.08.0035.

Em suas razões recursais, a Defesa pede a reforma da decisão, sob o argumento de que o reeducando é hipossuficiente, fazendo jus, portanto, à isenção do pagamento da multa advinda da ação penal supracitada.

Pois bem.

A nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou a natureza jurídica de sanção penal da multa.

O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do mencionado artigo, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alteraram seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena.

Neste sentido leciona Cleber Masson:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Essa posição está em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 (em 28/07/2017) e 3.150 (em 13/12/2018), corroborou a natureza penal da multa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme
a
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.
(STF. ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte.

Assim, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, por não ter perdido sua natureza jurídica de sanção penal, a legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado da Ação Penal em que se deu a condenação, caso o
Parquet
não pleiteie a execução da mencionada sanção pecuniária, no prazo que o Supremo entendeu ser razoável de 90 (noventa) dias, tal pena pode ser cobrada subsidiariamente pela Fazenda Pública, nos moldes do rito da execução fiscal, previsto pela Lei nº. 6.830/80.

Portanto, a competência para execução da referida pena continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público. Todavia, após o trânsito em julgado da Ação Penal Condenatória, caso a execução não seja proposta em prazo razoável (90 dias), a pena pecuniária poderá ser cobrada, de modo subsidiário, pela Fazenda Pública, já que constitui crédito para o Poder Público (destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, consoante previsto no art. 49, do CP).

Independentemente da opção que o Estado tenha escolhido para executar, fato é que a extinção da punibilidade daquele que se vê penalmente condenado ao pagamento de multa fica condicionada a seu integral recolhimento, ainda que cumprida a reprimenda corporal.

Entendimento diverso implicaria em revogar-se a legislação que prevê a multa dentre as sanções penais, em verdadeira invasão na esfera de competência do Poder Legislativo.

Feitas estas considerações, e partindo da premissa de que a multa imposta, ainda que venha a ser executada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, passo a analisar o pedido de isenção da pena de multa.

Com efeito, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Trata-se, assim, de uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INDULTO. PARCELAMENTO. Descabida a isenção pretendida, pois a pena cumulativa decorre de imposição legal, merecendo registro a circunstância consistente em que eventual precariedade da situação financeira do agravante deve ser – e foi – considerada na fixação do valor unitário do dia-multa. Inexistente manifestação do juízo a quo acerca dos pleitos de indulto e parcelamento da multa, resulta impossibilitado o exame de tais pedidos neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Determinada a imediata apreciação das questões na origem. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Execução Penal, Nº 50004432120218217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 22-04-2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ISENÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Tratando-se de preceito secundário da norma penal em que incursa a apenada, inviável a isenção ou a declaração de inexequibilidade da pena de multa pelo juízo da execução. Precedentes do STJ e do TJRS. Recurso desprovido.
(TJRS; AgExPen 5101290-31.2021.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 23/09/2021; DJERS 23/09/2021).

Válido destacar, neste ponto, o entendimento do STJ acerca da fixação da pena de multa, segundo o qual:
“A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(STJ, HC 132.351/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T).”

Desta forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa.

Assim, considerando que na hipótese dos autos o valor do dia multa foi fixado de acordo com o Principio da Proporcionalidade, atendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e em observância a condição financeira do acusado, não há como acolher a tese de inexigibilidade de pagamento da multa criminal.

A douta magistrada da execução, corretamente fundamentou sua decisão afirmando,
in verbis
:

“
(...
)
a extinção da punibilidade de uma condenação está condicionada ao integral cumprimento das penas a ela arbitradas, ou seja, na hipótese de cominação de pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, a extinção da punibilidade somente ocorrerá com o resgate integral da pena corporal e a quitação da sanção pecuniária.

(...) a incapacidade de quitar a sanção pecuniária não é presumida, devendo o Apenado provar a impossibilidade de solver ou parcelar.
(...)
o Reeducando não atestou cabalmente a impossibilidade de solver a pena de multa cumulativamente arbitrada, vez que, além de estar patrocinado por advogado particular, limitou-se a declarar a hipossuficiência, sem juntar prova da completa incapacidade financeira

(...)
”.

Ademais, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do agravo em execução, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.